Tribunal: TJES
Processo: 0010490-51.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010490-51.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERSINO CARLOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0010490-51.2020.8.08.0012
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal de Cariacica
Apelante: Gersino Carlos do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kieffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PROPORÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Gersino Carlos do Nascimento contra sentença que o condenou por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), com pena fixada em 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa buscava a reforma da dosimetria da pena, a concessão de justiça gratuita e o direito de apelar em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discussão sobre a necessidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à individualização das circunstâncias judiciais e à aplicação proporcional da diminuição pela tentativa.

Possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade e da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Dosimetria da Pena
: A pena-base foi fixada considerando-se a culpabilidade acentuada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tais como antecedentes criminais e conduta social. Foi aplicada uma fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável.

Diminuição pela Tentativa
: Na terceira fase da dosimetria, foi aplicada uma fração de diminuição proporcional ao alto grau de execução do delito e ao risco efetivo de morte das vítimas, em conformidade com o iter criminis percorrido.

Direito de Recorrer em Liberdade
: A manutenção da prisão preventiva foi justificada pelo entendimento de que tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo, conforme entendimento do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

"A fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido e ao risco de consumação do delito."

"A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos delitos e pela necessidade de garantia da ordem pública."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “a”; 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 177.003 AgRg; STJ, AgRg no RHC n. 202.669/MG.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, mantendo-se a condenação nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Apelação Criminal nº 0010490-51.2020.8.08.0012

Apelante: Gersino Carlos do Nascimento

Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo Relator: Exmo. Desembargador Walace Pandolpho Kieffer

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Gersino Carlos do Nascimento
, insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 4ª Vara de Cariacica, que, em consonância com a decisão do e. Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa técnica, em suas razões recursais de fls. 435/441, requer a reforma da dosimetria da pena, alegando que o magistrado de origem não individualizou o cálculo das circunstâncias judiciais, tampouco fundamentou adequadamente a gradação da tentativa. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID 8854442), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendimento que foi corroborado pela Procuradoria de Justiça no parecer de ID 10738088.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme os autos do inquérito, os fatos ocorreram no dia 25 de outubro de 2020, no bairro São Francisco, Cariacica/ES. O recorrente, movido por animus necandi e agindo de forma consciente e deliberada, desferiu sucessivos golpes com pedaço de madeira, barra de ferro e faca contra as vítimas Eliana Gonçalves Salermo e Nelson Henrique Salermo, resultando em lesões graves na região parietal, temporal e escapular direita de Eliana, e uma perfuração no tórax de Nelson. A execução dos atos delituosos só foi interrompida por circunstâncias alheias à vontade do acusado, que foi contido por vizinhos e teve sua ação interrompida pelo socorro imediato das vítimas.

No caso vertente, a condenação em si não é objeto de controvérsia, haja vista que o apelante manifestou inconformismo tão somente a respeito da dosimetria realizada. De qualquer modo, a
materialidade e autoria delitivas encontram-se amplamente comprovadas, conforme o Auto de Apreensão, os depoimentos colhidos em juízo e a confissão do réu

1
. Da Impossibilidade de Recurso em Liberdade

No que tange ao pedido de recorrer em liberdade, este não merece prosperar, haja vista que o recorrente permanece em situação de prisão preventiva, devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de garantia da ordem pública. A continuidade da custódia cautelar encontra respaldo em jurisprudência consolidada:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. AGENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA APENAS MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO NOVO. LEGALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR JÁ RECONHECIDA PELO STJ EM JULGAMENTO ANTERIOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO P ROVIDO. 1. 2.3. 4. 5. 6. Direito de recorrer em liberdade negado. Legalidade. Decreto vigente durante todo o andamento da ação penal. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, preservados o decreto prisional e a prisão preventiva durante toda a tramitação da ação penal, não faria sentido que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, com a superveniência da condenação, fosse deferida ap agente a liberdade. 7. "A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo" (HC 177.003 AgRg, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgado em 19/4/2021, DJe em 26/4/2021). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no RHC n. 202.669/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

Dessa forma, entendo que a manutenção da prisão é medida que se impõe.

2
. Da Dosimetria da Pena

Passo a examinar a fixação da pena, respeitando o critério trifásico estabelecido nos artigos 59 e 68 do Código Penal, e analisando os vetores de culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, conforme preconizado pela jurisprudência pátria. No presente caso, destaco a aplicação da proporção de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça.

2.1
Primeira Fase – Circunstâncias Judiciais

Culpabilidade:
O magistrado de origem considerou elevado o grau de reprovação da conduta do recorrente, enfatizando a premeditação do crime, perpetrado com frieza e desconsideração pela vida das vítimas. A premeditação e o dolo intensificado demonstram uma culpabilidade acentuada, que justifica a exasperação da pena.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, A prática de violência excessiva contra a vítima, consubstanciada no número de disparos da arma de fogo que a atingiram - sete ferimentos por projéteis de arma de fogo -, e o fato de, estando a vitima caída ao solo (rendida), o acusado sequenciar a ação criminosa, utilizando, inclusive, duas armas, constitui fundamento apto à exasperação da pena-base pela culpabilidade por denotar maior reprovabilidade da conduta. (EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Antecedentes:
Consta nos autos que o recorrente possui registros criminais anteriores, com execução penal encerrada em 2014. Embora não sejam considerados maus antecedentes para reincidência específica, sua existência permite a exasperação da pena na primeira fase.
Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, fixou tese de repercussão geral nos seguintes termos:
"Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.".

Conduta Social:
O recorrente demonstrava comportamento social desregrado, com episódios de agressividade e uso excessivo de bebidas alcoólicas, situação que alterava sua conduta e criava atritos no convívio social. Segundo os autos, sua conduta frequentemente envolvia ameaças e desentendimentos com vizinhos.

Conforme doutrina a respeito do tema:

A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.

Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

Assim, após a análise da fundamentação adotada pelo magistrado, correta a exasperação da pena-base sustentada neste vetor.

Circunstâncias do Crime:
O crime foi cometido com brutalidade extrema, demonstrando desrespeito pela vida humana. O acusado invadiu a residência da vítima portando armas brancas, desferindo golpes que só não resultaram em homicídio consumado por intervenção de terceiros, assim identifico que foi corretamente valorada de forma a superar o mínimo legal da pena as agressões perpetradas pelo acusado em relação as vítimas após mera discussão sobre a localização do lixo.

Consequências Extra-Penais:
Em relação à vítima Eliana Gonçalves Salermo, as consequências foram notavelmente graves, uma vez que ela sofreu danos permanentes que resultaram em transtornos psicológicos e físicos duradouros, como crises de labirintite e necessidade de ansiolíticos. A jurisprudência orienta que as consequências além daquelas inerentes ao tipo penal, que causam prejuízo duradouro à vítima, autorizam o aumento da pena.

Aplicando a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável mencionada, a pena-base foi corretamente fixada em 16 (dezesseis) anos para a vítima Eliana e em 18 (dezoito) anos para a vítima Nelson.

2.2
. Segunda Fase – Circunstâncias Atenuantes e Agravantes

A pena foi reduzida em razão da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d" do CP), resultando na fixação de 13 (treze) anos de reclusão para a tentativa de homicídio contra Eliana e 15 (quinze) anos para a tentativa de homicídio contra Nelson.

2
.3. Terceira Fase – Causa de Diminuição de Pena

Aplicou-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa (art. 14, II, do CP). O magistrado justificou a redução em proporção condizente com a jurisprudência, levando em conta o alto grau de execução do delito e o risco de vida enfrentado pelas vítimas, fixando-se a pena em 6 (seis) anos para Eliana e 9 (nove) anos para Nelson.

Assim, corretamente fixada a fração de diminuição de pena a luz do entendimento do STJ que dita:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.2.3.4.5.6. A redução da pena pela tentativa em 1/2 foi considerada adequada, dado o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do delito. A alteração dessa conclusão demanda reexame de prova, que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. 2. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido." (AgRg no AREsp n. 2.625.466/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

2
.4. Concurso Material e Regime Prisional

Tendo em vista o concurso material (art. 69 do CP) entre os dois crimes tentados, somam-se as penas, totalizando 15 (quinze) anos de reclusão. Considerando o quantum da pena, o regime inicial fixado em sentença — fechado — é adequado, conforme os requisitos dos artigos 33, § 2º, "a", do Código Penal e 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego a este provimento
, mantendo-se a condenação e a dosimetria aplicada em sentença, totalizando a pena em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, a ser cumprida em unidade prisional do Estado.

É como voto.

03